Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-33.2002.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001233-33.2002.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), W N SOUZA - ME - CNPJ: 02.219.882/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
M.M. Juiz Ivan Lúcio Amarante,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001233-33.2002.8.11.0017

movida em face
W.N. SOUZA - ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
nas especificas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, guando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que
para ser extinto o processo por abandono,
há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015
.

Ressalta que jamais durante o trâmite da demanda houve interesse da Exequente em abandonar o processo, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, baseada no inciso III, do Novo CPC.

Aduz
que a extinção por
abandono de causa configura medida altamente excepcional
,
pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa
alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada
,
quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
02/12/2002
Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
W.N. SOUZA – ME,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 81.077,37
(oitenta e um mil, setenta e sete reais e trinta e sete centavos), inscritos na
CDA nº 000503/2002.

Na espécie, após inúmeras tentativas de localização da parte executada, bem como a localização de bens à penhora do devedor, a Fazenda Pública em 31/01/2014 requereu

à expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito à fim de informarem a existência de ativos financeiros depositados em no do executado.

Posteriormente, o juízo encaminhou os autos à contadoria para elaboração de novo cálculo da dívida, e após determinou a intimação pessoal da exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.
A Fazenda Pública Estadual manifestou ciência do teor do despacho na data de 24/07/2017.

Em 23/10/2017 foi certificado o decurso do prazo para a parte exequente manifestar-se nos autos.

Ato contínuo, em 07/11/2017, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, II e III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, em que pese o juízo
a quo
ter observado o disposto no §1º do artigo 485, do CPC, não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública em 31/01/2014 requereu

à expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito à fim de informar a existência de ativos financeiros depositados do executado.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimento de busca de ativos financeiro nas contas da parte executada antes da sentença, no entanto sem análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020